Tribunal: TJDFT
Processo: 0216716-66.2011.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0216716-66.2011.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S/A RECORRIDO: CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO DESPACHO Na petição de ID 66478939, CAIXA SEGURADORA S/A se insurge contra a decisão desta Presidência (ID 66066089) que, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial por ela manejado no ID 14929549. Aduz que foi proferida decisão mesmo sem a interposição de recurso especial contra o acórdão. Requer o desentranhamento da referida decisão. Nada a prover. Cumpre esclarecer que a turma julgadora, no acórdão de ID 64757730, exerceu o juízo de retratação para se adequar à diretriz traçada pelo STF no precedente RE 827996 (Tema 1.011), acatando, por consequência, a tese defendida pela recorrente no recurso especial. A decisão impugnada, portanto, sob a perspectiva do regime da repercussão geral, se limitou a findar a controvérsia trazida pelo recurso especial de ID 14929549. Desse modo, não há qualquer vício a ensejar o acolhimento da pretensão. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010